Tribunal: STF
Processo: HC 232813
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada nos autos do HC nº 854.006.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar imposta ao paciente.



    Alega “ausentes os requisitos necessários para manutenção da prisão cautelar do Paciente, bem como, presentes todas as condições pessoais favoráveis à liberdade provisória do Peticionário devendo ser restituída sua liberdade” e enfatiza que “o peticionário possui condições pessoais favoráveis, não está sendo acusado da prática de crime de violência ou grave ameaça, e não coagiu ou intimidou algumas das pessoas relacionados ao feito.”



    Aduz, ainda, que “a ilegalidade da prisão se patenteia uma vez que o crime em abstrato por si só não deve ser motivo para a atitude extrema de ceifar a vida de um cidadão, que in casu, é um cidadão trabalhador, que possui uma vida toda com sua família pela frente, e precisa voltar ao trabalho, possui residência fixa, e comprova atividade lícita (demonstrando que não vive para o crime).”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto requer:



    1- Que seja deferido a liminar, consequentemente, expedindo alvará de soltura imediatamente para a paciente uma vez que é clarividente o periculum da demora na concessão deste remédio heroico constitucional; 



    2- A concessão da ordem deste Habeas Corpus, consequentemente, reestabelecendo o status libertatis do paciente uma vez que o mesmo preenche a todos os requisitos legais para responder e aguardar o processo em liberdade com fundamento no artigo 316 do CPP; 



    3- Caso não seja esse o entendimento do MM. Juiz requer nos termos da referida lei acima citada, a revogação da prisão preventiva decretada por esse Emérito Juízo, expedindo o devido alvará de soltura, uma vez que o Paciente faz jus a liberdade, com o que terá condições de melhor comprovar a verdadeira versão dos fatos que lhe são injustamente imputados, haja vista que ela não apresenta nenhum envolvimento com o referido ilícito e foi presa equivocadamente; 



    4- A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do estatuto processual repressivo, uma vez que a prisão preventiva é medida de extrema excepcionalidade o que não é evidenciado no caso concreto, como por exemplo, monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo, etc; 



    5- A confecção de alvará de soltura em favor do paciente como medida de mais pura justiça. 



    Caso seja indeferida a concessão, requer depois de solicitadas as informações à autoridade coatora, a concessão do presente writ, haja vista estarem presentes os requisitos legais necessários para tanto, conforme artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, devendo ser o paciente colocado em liberdade, com expedição do competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar ao processo em liberdade, uma vez que não irá causar qualquer empecilho à ordem pública ou à instrução criminal, bem como não se furtará à futura e improvável aplicação da lei penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente